Tribunal: TJES
Processo: 0017914-17.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017914-17.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO ELIEZER CASER e outros (9)
APELADO: LEONARDO POLESE GAVIORNO e outros (9)
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. POSSIBILIDADE DE SANAR O VÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando supostos vícios de omissão e contradição no acórdão que apreciou os recursos de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra vício de omissão, uma vez que
o
acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes para o deslinde da questão, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5. De outro lado, comporta acolhimento parcial o recurso de Rosana, a fim de sanar o vício de contradição e determinar
o pagamento de indenização pelos lucros cessantes correspondentes a todo o período em que os autores foram privados da posse do imóvel, até a data do efetivo cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração de Leonardo, Mauro e Marília conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de Rosana acolhidos em parte

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. O
pagamento de indenização pelos lucros cessantes deve corresponder a todo o período em que os autores foram privados da posse do imóvel, até a data do efetivo cumprimento da obrigação.

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para não acolher os embargos de Rosana e Leonardo e acolher parcialmente os embargos de Mauro e Marília, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017914-17.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO ELIEZER CASER, ROSANA GUIDONI MARGON, ANDREA MARGON CASER, LEONARDO POLESE GAVIORNO, K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARILIA GRASSI VELOSO, MAILSON DE CARVALHO BRAGA, COLISEU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, E. D. S., MARCOS ROBERTO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: PATRICK ROBERTO BASTOS DOS SANTOS - ES29300
Advogado do(a) APELANTE: MARLON STREY DOS SANTOS - ES26556-A
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogados do(a) APELANTE: ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO - ES6403, SONIA EDITH DIAS - ES4984-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO - MG95101-A
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A
APELADO: LEONARDO POLESE GAVIORNO, K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARILIA GRASSI VELOSO, MAILSON DE CARVALHO BRAGA, COLISEU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, E. D. S., MARCOS ROBERTO DA SILVA, MAURO ELIEZER CASER, ROSANA GUIDONI MARGON, ANDREA MARGON CASER
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO - MG95101-A
Advogado do(a) APELADO: PATRICK ROBERTO BASTOS DOS SANTOS - ES29300
Advogados do(a) APELADO: ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO - ES6403, SONIA EDITH DIAS - ES4984-A
Advogado do(a) APELADO: MARLON STREY DOS SANTOS - ES26556-A
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A

VOTO

Conforme consta do relatório
, trata-se de
três
recursos de embargos de declaração opostos

contra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
apreciou os recursos de apelação cível interpostos pelas partes e concluiu por:

a) NÃO CONHECER do recurso interposto por Leonardo Polese Gaviorno, por deserção;

b) CONHECER do recurso interposto por Rosana Margon e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a responsabilidade exclusiva dos requeridos (Marcos, Leonardo, Coliseu e KMS) pelo inadimplemento contratual, condenando-os, solidariamente, a entregar os documentos necessários ao financiamento imobiliário e finalização do negócio jurídico de compra e venda, bem como declarar a nulidade da doação do referido imóvel realizada pelo Sr. Marcos em favor de E. D. S., em simulação absoluta.

c) CONHECER do recurso de KMS Construtora e Incorporadora e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Fixadas tais premissas, passo à análise dos recursos.

EMBARGOS DE ID 13064844

Em suas razões,
o
embargante
Leonardo Polese Gaviorno
,
aponta suposto vício de contradição no julgado, ao declarar deserto o seu recurso mas não o da KMS Construtora, além de haver nulidade por ausência de intimação específica para fins de recolhimento do preparo.

De plano, consigno que
o
recurso não merece ser provido,
visto que no julgado não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque a fundamentação externada no
decisum
foi clara quanto ao reconhecimento da
deserção do recurso, vez que

o apelante não comprovou o devido preparo, apesar de intimado especificamente para tanto.

De fato, por meio do despacho lançado aos autos sob ID 11868965, determinei a intimação do apelante para manifestação específica quanto à preliminar de deserção do recurso, tendo esta parte quedado-se silente.

Não é por demais repisar o trecho do voto condutor:
“
quando da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação da contraparte,
também desacompanhado da respectiva guia de custas,
verifico que o apelante
Leonardo Polese Gaviorno expressamente pugnou pelo não conhecimento do recurso, aduzindo preliminar de deserção, o que beira a má-fé processual”
.

Ante o exposto, conheço dos embargos e não os acolho.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2°, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

EMBARGOS DE ID 13110646

A embargante,
Rosana Guidoni Margon
,
por sua aponta omissão no acórdão,
“ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de entrega do imóvel formulado na inicial e reiterado na apelação, bem como sobre o pleito subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade do cumprimento”
.

Nesse tocante, registro que o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses recursais, naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão, tendo concluído pela nulidade da doação firmada em simulação absoluta, com o consequente retorno à titularidade da Coliseu e, assim, viabilizando o prosseguimento da relação contratual, mediante entrega das

Vejamos
excerto
do voto condutor:

“
No caso dos autos, a doação da unidade imobiliária objeto dos autos foi realizada pelo Sr. Marcos Roberto em favor de sua filha E. D. S., menor impúbere, na data de 19 de agosto de 2015, isto é, em momento anterior ao ajuizamento da ação por ele intentada para ver declarada a rescisão contratual, do que já se pode vislumbrar indícios da existência de fraude, por desconsiderar o contrato de compra e venda que havia celebrado com a compradora.

[...] Portanto, é de rigor dar parcial provimento ao recurso de apelação cível para reconhecer a nulidade da doação realizada pelo apelado em favor da filha menor, impondo-se o retorno do bem à titularidade da Coliseu Construtora e Incorporadora.”

Da análise do dispositivo, tem-se que esta Eg. Câmara concluiu pela condenação dos requeridos, solidariamente, a entregarem os documentos necessários ao financiamento imobiliário e finalização do negócio jurídico de compra e venda.

Assim, possíveis desdobramentos do comando judicial, como eventual convolação em perdas e danos, por serem meramente hipotéticos, deverão ser discutidos em ulterior fase de cumprimento de sentença – razão pela qual não há omissão a ser sanada neste momento.

Por outro lado, quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus e a manutenção
da limitação da indenização por lucros cessantes, razão assiste à embargante.

Com efeito, não se coaduna com o reconhecimento da responsabilidade exclusiva dos requeridos pela não consecução do negócio jurídico, a determinação de limitação do pagamento dos alugueres, a título de lucros cessantes, apenas até a expedição do
“habite-se”
– vez que, a rigor, os autores continuaram impedidos de efetivamente ingressar na posse do imóvel.

Ante o exposto, conheço dos embargos e a eles dou parcial provimento, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar a contradição apontada e determinar o pagamento de indenização pelos lucros cessantes correspondentes a todo o período em que os autores foram privados da posse do imóvel, até a data do efetivo cumprimento da obrigação.

EMBARGOS DE ID 13279133

Por derradeiro,
Marilia Grassi
e
Mailson Braga

manejam seus aclaratórios
buscando a integração do acórdão para que seja esclarecido se a majoração do percentual de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência se aplicam em seu favor.

Razão não assiste aos embargantes, tendo em vista que o acórdão foi firme ao majorar o percentual dos
honorários
advocatícios
,
mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais nos mesmos moldes em que fixados na origem (sentenças de ID 9396855 e ID 37509650).

Fic
ou
, portanto,
estabelecido
o percentual de 1
2
% (
doze
por cento)
para cálculo dos honorários, inclusive aqueles devidos aos patronos dos requeridos tidos por ilegítimos
, não havendo omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
não os acolho
.

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.